Tribunal: TJES
Processo: 5019087-81.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Ausência de Citação; Nulidade - Citação Sem Observância das Prescrições Legais
Data de julgamento: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019087-81.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAGA CONSULTORIA S.A

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ENDEREÇO DESATUALIZADO. FALTA DE DILIGÊNCIA DO EXEQUENTE. NULIDADE DA CITAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DEVER DE BUSCA ATIVA PELA FAZENDA. DADOS DISPONÍVEIS NA JUNTA COMERCIAL E RECEITA FEDERAL. INTERESSE RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E PROVIDO. NULIDADE DOS ATOS SUBSEQUENTES DECLARADA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Saga Importação e Exportação S/A contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal n. 0047089-94.2013.8.08.0024, movida pelo Estado do Espírito Santo, na qual se alega nulidade da citação por edital em razão da utilização de endereço desatualizado, apesar de previamente comunicada a mudança aos órgãos competentes, com ausência de diligência mínima por parte da Fazenda Pública. Questiona-se, ainda, a validade da Certidão de Dívida Ativa, a fixação dos honorários sucumbenciais e o interesse recursal da agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é nula a citação por edital realizada com base em endereço desatualizado, mesmo diante de prévia atualização cadastral junto à JUCEES e à Receita Federal; (ii) estabelecer se é válida a Certidão de Dívida Ativa diante da ausência de motivação quanto à rescisão de parcelamento fiscal; (iii) determinar se a agravante possui interesse recursal para discutir os honorários advocatícios arbitrados em favor dos sócios excluídos da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Administração Pública tem o dever de diligenciar, de modo mínimo, em busca do correto e atualizado endereço do devedor, não podendo se valer de citação por edital sem esgotar os meios razoáveis de localização da parte executada.

4. A agravante demonstrou que, à época do requerimento da citação por edital (10/2017), já havia promovido a atualização de seu endereço na JUCEES e na Receita Federal desde 11/2014, o que evidencia a negligência do Fisco na adoção de medidas mínimas para localização.

5. A existência de possíveis falhas de integração entre sistemas da SEFAZ e da JUCEES não exime o Exequente do dever de pesquisa ativa de informações cadastrais públicas e acessíveis, especialmente diante dos avanços tecnológicos disponíveis.

6. A jurisprudência do TJES reconhece a nulidade da citação realizada com base em endereço incorreto, quando há registro de endereço atualizado em bases oficiais, com violação ao contraditório e à ampla defesa.

7. A alegação de ausência de motivação na Certidão de Dívida Ativa quanto à rescisão do parcelamento não foi acolhida, pois tal ponto não foi objeto de análise pelo relator, concentrando-se a decisão apenas na nulidade da citação.

8. A agravante, pessoa jurídica, não possui interesse recursal quanto à majoração dos honorários fixados em favor dos sócios excluídos da execução, por ausência de legitimidade para representar interesse alheio em nome próprio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido parcialmente e provido.

Tese de julgamento
:

1. É nula a citação por edital realizada com base em endereço desatualizado quando o devedor havia previamente atualizado seu domicílio junto à Junta Comercial e à Receita Federal.

2. A Fazenda Pública deve adotar diligência mínima para localizar o endereço atualizado do contribuinte antes de requerer a citação por edital.

3. A ausência de interesse recursal impede a rediscussão, por parte da pessoa jurídica, de honorários advocatícios arbitrados em favor dos sócios excluídos da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, arts. 239, § 1º, e 247; CTN, art. 142.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI 5009354-62.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5019087-81.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAGA CONSULTORIA S.A
Advogado do(a) AGRAVANTE: RICARDO CARNEIRO NEVES JUNIOR - ES16201-A
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de agravo de instrumento interposto por Saga Importação e Exportação S/A contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais da Comarca de Vitória/ES, proferida nos autos da Execução Fiscal n. 0047089-94.2013.8.08.0024, movida pelo Estado do Espírito Santo.

A decisão agravada acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para excluir os sócios Felipe Namur e Mário Pucci Filho da Certidão de Dívida Ativa e do polo passivo da execução fiscal, julgando extinta a execução em relação a eles. Além disso, determinou o levantamento de restrições patrimoniais, inclusive da motocicleta de propriedade de um dos sócios, e fixou honorários advocatícios em favor dos excipientes, por apreciação equitativa, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

A agravante sustenta a nulidade da citação por edital e da execução fiscal, alegando que o ato foi realizado com base em endereço desatualizado, apesar de previamente comunicado ao Fisco, sem a devida diligência do Exequente, o que teria violado o contraditório e a ampla defesa, tornando nulos os atos subsequentes. Argumenta, ainda, que a Certidão de Dívida Ativa carece de motivação quanto à rescisão do parcelamento que originou o crédito e que a fixação dos honorários deve observar a proporcionalidade em relação ao efetivo proveito econômico obtido.

Compulsando os autos, verifico que ao tempo do requerimento do Estado do Espírito Santo de citação por edital (10/2017), o agravante já havia providenciado a alteração do seu endereço tanto na JUCEES, quanto na Receita Federal.

É o que se constata dos documentos apresentados no presente recurso, em especial o comprovante de inscrição e de situação cadastral no cadastro nacional da pessoa jurídica, cuja emissão datada de 11/2014 indica o mesmo endereço atualizado na JUCEES.

Embora não desconheça a obrigação acessória do contribuinte em manter atualizado os seus dados cadastrais também nos sistemas da Fazenda, entendo que cabe à Administração Pública diligenciar de maneira mínima o correto e atualizado endereço do devedor.

Ainda que se argumente a possível ausência de integração entre os sistemas da SEFAZ e da JUCEES, o que se admite apenas por hipótese, dado os avanços tecnológicos para mapear as atividades dos contribuintes, bastava uma simples pesquisa no site da Receita Federal, antes de requerer a citação por edital, para constatar o atual endereço da agravante.

Tal entendimento também já foi adotado por este e. TJES, vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO ENCAMINHADO A ENDEREÇO DISTINTO DO QUE CONSTA NA INSCRIÇÃO DA JUNTA COMERCIAL ESTADUAL E NA RECEITA FEDERAL . ALTERAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA DEMANDA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. DECISÃO REFORMADA . IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso, tanto no momento do envio da notificação extrajudicial referente ao evento danoso objeto da lide quanto na época em que realizada a citação, o Agravante, empresário individual, não mais possuía como endereço o logradouro indicado pela parte autora, conforme se depreende do instrumento de inscrição registrado perante a JUCEES e do comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal do Brasil . 2. O encaminhamento da carta de citação para endereço incorreto macula o ato citatório, sobretudo pois o Agravante cuidou por garantir a publicidade da informação acerca de seu endereço, mediante a realização de sua inscrição na Junta Comercial. 3. Em virtude do prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, eis que o feito foi sentenciado com base no julgamento antecipado do mérito em virtude da revelia da parte ré, alternativa não resta senão o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença e o reconhecimento da nulidade da citação, com a anulação dos atos subsequentes e, por conseguinte, o retorno do processo à fase de conhecimento . 4. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5009354-62.2023 .8.08.0000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Por derradeiro, não obstante a agravante, pessoa jurídica, pleiteia a majoração dos honorários sucumbenciais em razão da exclusão dos sócios da execução fiscal, entendo que padece o interesse recursal.

Isso porque, apenas possuem interesse na referida majoração os próprios executados que foram excluídos da execução ou o respectivo patrono, em nome próprio, hipótese que não se viu nos autos, pois na petição do agravo de instrumento, apenas a pessoa jurídica encontra-se no polo ativo do presente recurso.

Isto posto, necessário
CONHECER PARCIALMENTE
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
, a fim de reconhecer a nulidade da citação por edital da agravante e determinar a nulidade dos atos subsequentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.